Tribunal: STF
Processo: ARE 1453859
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES DA COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DO TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO — FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a questão referente aos limites da coisa julgada não tem repercussão geral, visto que o debate sobre essa matéria situa-se em âmbito infraconstitucional.



    II — A ausência de impugnação específica de fundamentos do acórdão recorrido evidencia a deficiência na elaboração das razões recursais, consoante se depreende da Súmula 284/STF. 



    III — No julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (ARE 709.212 RG/DF), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, conforme previsto no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal. Todavia, com base na modulação de efeitos fixada, o prazo quinquenal não incide nos casos em que a prescrição tenha se iniciado e findado antes do julgamento do ARE 709.212 RG/DF, ocorrido em 13/11/2014, circunstância em que se aplica o prazo de trinta anos.



    IV — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.